Tribunal: TJES
Processo: 5003114-91.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003114-91.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALBERTINO DA SILVA RAMOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE DORES DO RIO PRETO - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALBERTINO DA SILVA RAMOS
, condenado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa.

O impetrante afirma que a negativa do paciente de recorrer em liberdade reveste-se de flagrante ilegalidade, na medida em que foi aplicado ao réu o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

Registro que a liminar foi indeferida, por entender ausentes os requisitos ensejadores.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade coatora.

Ao emitir seu parecer a douta Procuradoria de Justiça promoveu pela denegação da ordem.

Eis o resumo dos fatos, que adoto como relatório.

Em mesa para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno desta Colenda Corte.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ALBERTINO DA SILVA RAMOS
, condenado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa.

O impetrante pugna pela concessão do direito de recorrer em liberdade, sustentando incompatibilidade da prisão preventiva com o regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença, qual seja o semiaberto.

Contudo, entendo não ser possível acolher o pedido formulado, uma vez que na sentença prolatada, o Magistrado
a quo
se manifestou acerca da manutenção da custódia do apelante de maneira fundamentada, vejamos:

(...) não permito que os denunciados JACKSON TUZZA RIBEIRO LISBOA e ALBERTINO DA SILVA RAMOS recorram em liberdade, nos termos do artigo 387, parágrafo único, do Código de Processo Penal c/c artigo 2º, § 3º, da Lei n.º 8.072/90 e 59 da Lei Antidrogas, mesmo porque, se soltos, há perigo de que voltem a exercer a traficância na Comarca, colocando em risco, novamente, a sociedade Riopretense, que tanto vem sofrendo com a prática desse crime tão nefasto, ainda porque esteve custodiado durante toda a instrução criminal (...). (sic).

Aliado a isso, ressalta-se o entendimento tanto do Colendo Tribunal da Cidadania quanto dos Tribunais de Justiça do país no sentido de ser cabível a manutenção da prisão do acusado após a prolação da sentença, se o mesmo respondeu ao processo preso, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ (ART. 399, § 2.º, DO CÓDIGO PENAL). INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MOTIVOS DO CRIME: BUSCA DO LUCRO FÁCIL. CRITÉRIO CONTIDO NO PRÓPRIO TIPO PENAL. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO: SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGAS (04 KG DE COCAÍNA). VALORAÇÃO NEGATIVA IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06. INCONGRUÊNCIA DA SENTENÇA E REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA PROMOVIDA PELO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. NULIDADE CARACTERIZADA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
VEDAÇÃO AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO E PRESENTE DE REQUISITO DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE
. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MAIS, PARCIALMENTE CONCEDIDO. 1. [...] 7.
A negativa do direito de recorrer em liberdade, no caso concreto, encontra amparo em dois motivos: (i) "não há lógica em permitir que o réu, preso [...] durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar" (STF, HC 89.824/MS, 1.ª Turma, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJ de 28/08/08) e
(ii) o Paciente responde a outra ação penal pelo mesmo crime, o que denota o risco concreto de reiteração delitiva e autoriza a manutenção da constrição cautelar, como forma de garantir a ordem pública. 8. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, parcialmente concedida tão-somente para declarar a nulidade da dosimetria da pena, a qual, por consequência, deve ser renovada pelo Juízo de primeiro grau consoante os parâmetros explicitados neste julgado. (STJ - HC: 243252 PB 2012/0104603-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/12/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2013) (destaquei)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS PRESENTES.
ORDEM DENEGADA. 1. Convertida a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva com base em fundamentos idôneos,
permanecendo ele preso durante o curso da instrução criminal, com mais razão deve ser mantido no cárcere diante da prolação de sentença, que o condenou a 5 anos e 9 meses de reclusão, no regime inicial fechado, não havendo que se falar na existência de constrangimento ilegal, porquanto persistentes os fundamentos que ensejaram a sua custódia cautelar
. 2. Ordem denegada. (TJ-DF - HBC: 20140020212517 DF 0021388-02.2014.8.07.0000, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 25/09/2014, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/09/2014 . Pág.: 259)

Ademais, em que pese a alegação de que o Paciente foi condenado ao regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, não se verifica a impossibilidade de negar o direito de recorrer em liberdade quando presentes os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva, desde que o Juízo observe o modo de execução do regime estabelecido.

No mesmo sentido, o entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça, em consonância com a Jurisprudência do C. STJ:

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. [...] COMPATIBILIDADE ENTRE A NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE E O REGIME SEMIABERTO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM O MODO DE EXECUÇÃO FIXADO NO ÉDITO CONDENATÓRIO. ORDEM DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO. Presentes os requisitos que autorizam a manutenção da decretação da prisão preventiva, não há que se falar em ilegalidade da decisão que denega ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade, porquanto a segregação cautelar se afigura necessária ao resguardo da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Não há incompatibilidade entre a fixação do regime semiaberto e a negativa ao direito de recorrer em liberdade, desde que presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Entretanto, é necessário compatibilizar a manutenção da prisão provisória com o regime inicial determinado na sentença penal condenatória, sob pena de impor-se regime mais gravoso ao acusado
. Ordem denegada, com recomendação. (TJES; HC 0032345-59.2019.8.08.0000; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 18/12/2019; DJES 09/01/2020) (grifo nosso)

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E O REGIME SEMIABERTO . REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA. 1. Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, mantém-se a decretação da prisão preventiva. A manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede a paciente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva (STJ, AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021). 2.
Conforme jurisprudência do STJ,

não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, determinando a adequação da constrição cautelar ao modo de execução regime estabelecido na sentença
. 3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210040729, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/11/2021, Data da Publicação no Diário: 19/11/2021) (grifo nosso)

Assim, na forma dos precedentes acima
, mantenho meu entendimento exposto em sede liminar, qual seja, pela
denegação da ordem
pretendida, entretanto
determino ao Juízo
a quo
que adote providências a fim de garantir a compatibilização da custódia preventiva com o regime semiaberto.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO - RECORRER EM LIBERDADE - IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste constrangimento ilegal na
manutenção da prisão do acusado após a prolação da sentença, quando este respondeu ao processo preso
. Ademais, não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando determinada a adequação da constrição cautelar ao modo de execução regime estabelecido na sentença. 2. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.